Tribunal: TJDFT
Processo: 0004981-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004981-91.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO De plano, afirmo ter razão o DF, no tocante aos embargos de declaração de ID: 32911237, dada a entrada em vigor da EC 113/2021. Nesse quadro, retifico a decisão de ID: 32019959. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos de JOSÉ JURACI SOARES BEZERRA, JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ MENDES SOARES, JOSÉ RICARTO FERREIRA, JOSÉ ROBERTO MENDES PACHECO e JULIANA MONTEIRO STECK, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 12130574), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 12130586, além dos honorários da execução fixados no ID: 29500610, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Brasília, 28 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador